Tribunal: TJSP
Processo: 2024100-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO EM DECISÃO LIMINAR. INSURGÊNCIA DO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. MEDIDA LIMINAR DEVE SER CONCEDIDA COM COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO PROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. OBJETIVO DE REVERSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO EM DECISÃO LIMINAR. INSURGÊNCIA DO FINANCIADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. MEDIDA LIMINAR DEVE SER CONCEDIDA COM COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO PROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. OBJETIVO DE REVERSÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELA CÂMARA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Pretendia o agravante com o presente recurso a reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal. Todavia, o presente agravo interno está prejudicado, pois o agravo de instrumento foi julgado pela 31a Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negou provimento por votação unânime.